Tribunal: TJSP
Processo: 1011879-23.1996.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO – Autor que pleiteou a devolução de valores pagos devido a contrato de consórcio firmado com a requerida – Sentença de improcedência com o fundamento de que inexistia prova do crédito do autor – Apelação do autor reafirmando a idoneidade do documento – Comprovação da idoneidade do documento pelo contador – Anuência do síndico e do Ministério Público – Sentença

Ementa:
RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO – Autor que pleiteou a devolução de valores pagos devido a contrato de consórcio firmado com a requerida – Sentença de improcedência com o fundamento de que inexistia prova do crédito do autor – Apelação do autor reafirmando a idoneidade do documento – Comprovação da idoneidade do documento pelo contador – Anuência do síndico e do Ministério Público – Sentença reformada com a procedência do pleito – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086000
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011879-23.1996.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VERÍSSIMO
RIBEIRO GOMES, são apelados GARAVELO & CIA e GARAVELO & CIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011879-23.1996.8.26.0100 -Voto no 4.181
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1011879-23.1996
Comarca: Foro Central Cível (34a Vara Cível)
Apelante: Verissimo Ribeiro Gomes
Apelada: Garavelo & Cia (Massa Falida)
Juiz: Adriana Sachsida Garcia
Voto no 4181
RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO Autor que pleiteou a devolução
de valores pagos devido a contrato de consórcio firmado com a
requerida Sentença de improcedência com o fundamento de que
inexistia prova do crédito do autor
Apelação do autor
reafirmando a idoneidade do documento
Comprovação da
idoneidade do documento pelo contador Anuência do síndico e
do Ministério Público Sentença reformada com a procedência
do pleito Recurso provido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença de fls. 117/123, cujo relatório se
adota, que julgou improcedente o pedido formulado pelos autor.
O autor ajuizou a demanda aduzindo que aderiu a um dos planos de consórcio
da requerida para a aquisição de bem. Pleiteou a devolução dos valores pagos a título de
cotas do consórcio.
Irresignado com a sentença de improcedência, o autor apelou (fls. 127/132),
aduzindo que apresentou como prova de seu crédito a lista de credores feita pelo liquidante
do Banco Central que foi acostada aos autos principais pela própria requerida. Além disso,
o síndico e o Ministério público pugnaram pela remessa dos autos ao contador que
confirmou o crédito do apelante. Ressalta que casos semelhantes foram julgados
procedentes
O recurso foi processado, tendo os apelados apresentado contrarrazões (Fls.
137/139).
A D. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento ao recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011879-23.1996.8.26.0100 -Voto no 4.181
3
(fls. 153/155).
É o relatório.
Foi proferida sentença anterior (fls. 26/28) que julgou o feito improcedente sob
o fundamento de que inexiste prova suficiente a individualizar a coisa reclamada. Objeto
de apelação (fls. 31/34), a sentença foi anulada por acórdão (fls. 75/80) que afirmou ser
desnecessária a apresentação do contrato e a comprovação de pagamento das parcelas ante
o documento apresentado pelo autor.
Posteriormente, a pedido do apelante (fls. 87), do síndico (fls. 88) e do
Ministério Público (fls. 89) o feito foi remetido ao contador que, em seu laudo (fls. 94/95),
ratificado as fls. 109/110, afirmou que apesar de não ter localizado os dados dos
pagamentos históricos do apelante, tomou como base o percentual pago para calcular o
quantum devido na monta de R$ 97.057,07. Concordaram com a habilitação de tal valor o
síndico (fls. 113) e o Ministério Público (fls. 115/116).
Nota-se, portanto, que não houve qualquer questionamento acerca da
idoneidade da prova produzida, seja pelo síndico, pelo Ministério Público e pelo perito
contador da massa ou ainda quando do julgamento da apelação oposta contra a primeira
sentença proferida nestes autos.
Ficou comprovada pelo documento (fls. 10) acostado pelo apelante a relação
jurídica entre as partes, já que constam os números do grupo e da cota, bem como
percentual pago.
Desta forma, impõem-se a reforma da r. sentença, com a procedência do pleito,
condenando a restituição do quantum fixado pelo contador, corrigidos até a data do efetivo
pagamento.
Isto posto, DA-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação
acima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011879-23.1996.8.26.0100 -Voto no 4.181
4
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator